Tribunal: TJES
Processo: 5000023-80.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-80.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000023-80.2020.8.08.0026

Recorrentes: JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A

Recorridos: BANCO DO BRASIL S/A, JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Defiro ao Recorrente/autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Segundo o alegado na inicial, em 03 de abril de 2017, o autor teria solicitado um crédito direto junto à Instituição Bancária, com valor total do empréstimo em R$ 27.022,25, a ser pago mediante desconto em consignação em sua conta bancária. No mês de setembro de 2017, o postulante entrou em contato com a agência bancária, no intuito de quitar aquele débito integralmente. Na oportunidade, lhe teriam informado que o valor do débito seria de R$ 26.365,65. Em 14 de janeiro de 2020, ao pleitear o encerramento da conta corrente, lhe informaram que não era possível o encerramento, pois haviam 03 parcelas do empréstimo consignado em aberto, que venceriam em junho, julho e agosto de 2020.

Em defesa, o banco argumentou que no dia 11/09/2017 houve uma TED no valor de R$26.365,65, porém houve débitos referentes a parcela de CDC, taxas e tarifas diversas que resultaram na diminuição desse saldo. Somente no dia 12/09/2017, foi creditado o R$25.100,00, correspondente à amortização do empréstimo. Dessa forma, o empréstimo não teria sido integralmente quitado em 2017.

Em sentença, o MM Juiz a quo reconheceu que havia débitos além do empréstimo consignado na conta bancária, o que impossibilitou a quitação com apenas o depósito realizado pelo consumidor, e julgou procedente apenas o pedido de encerramento da conta bancária.

Ambos recorreram.

É o breve relato, embora dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Não se pode olvidar que o encargo da comprovação de quitação sempre será do devedor. No entanto, analisando detidamente a defesa, a instituição financeira não comprovou a que se referiam os supostos débitos vinculados à conta corrente, e foram descontados assim que o autor depositou a quantia que seria utilizada para quitação do empréstimo, em 11/09/2017. A alegação de que havia parcela de CDC, taxas e tarifas diversas em aberto foram impugnadas pelo consumidor e não foram comprovadas pela defesa. O ônus probatório da existência do débito objeto da cobrança é do fornecedor, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, exigir que o devedor descortine a inexistência de relação jurídica, ou, no caso, a falta de informação cabal sobre as cobranças efetuadas em seu detrimento. É do credor o ônus de revelar os fatos positivos que são consectários das referidas negações.

Ademais, insta destacar que a relação contratual existente entre o postulante e a instituição demandada é de natureza consumerista. Nesse contexto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços porque fundada no risco da atividade econômica.

Dessa forma, devem ser observados os princípios previstos na legislação consumerista, dentre os quais está o direito básico do consumidor de informação adequada e clara sobre os serviços e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (art. 6º, inc. III e VI, CDC).

Segundo o disposto no art. 6º, VI, do CDC, o consumidor tem o direito e, por consequência, o fornecedor tem o dever, de que sejam adotadas
medidas efetivas para a prevenção de eventuais danos materiais e morais que possam decorrer da prestação dos serviços
, o que não foi observado no caso.

Vê-se, portanto, que a instituição financeira descumpriu deveres básicos de lealdade, boa-fé, cuidado e
cooperação
na relação contratual (art. 422, do CC). Conforme ensinamentos da doutrina, a boa-fé objetiva fez surgir deveres laterais de confiança, equidade, razoabilidade, proteção,
cooperação, colaboração e informação, que estão conectados com a prestação principal e cuja observância é fundamental para que a obrigação contratual seja considerada devidamente adimplida
. (Varela, Antunes. Das Obrigações em Geral – Vol. I, 2017).

No caso, o banco não contesta a alegação autoral que teria informado a quantia exata para a quitação do financiamento e não demonstra que prestou as informações a respeito dos supostos débitos vinculados à conta corrente, que seriam descontados do depósito efetuado para quitar o empréstimo. Além disso, permaneceu inerte por cerca de 03 anos sem informar ao consumidor que ainda estava em débito em relação ao contrato de empréstimo consignado que acreditou ter encerrado em 2017.

Por tais razões, o débito que supostamente permanecera em aberto, sobre o qual incidiram tarifas com o fim exclusivo de aumentar o saldo negativo do correntista, referente ao contrato 881415209, deve ser declarado inexistente.

Por outro lado, não há devolução em dobro do valor cobrado, uma vez que o caso não se subsume ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. É devida a repetição do indébito apenas relativa ao que foi pago indevidamente, o que não houve no caso.

Outrossim, não foi demonstrada situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar direito de personalidade e, por tal razão, configuradora do dano moral. Não houve negativação indevida ou cobrança vexatória. Inexistência de dano moral
in re ipsa
ou exclusivamente em razão de caráter punitivo.

No caso, a cobrança de valor indevido, por si mesma, não ostenta essa potencialidade, razão pela qual, a meu sentir, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
, oriundo de tal conduta, isoladamente considerada (nesse sentido, v.g.: TJ-DF; Rec 2013.05.1.003737-3; Ac. 831.677; Sexta Turma Cível e TJES; EDcl-AP).

Pelas razões acima expostas, sem provas de outros desdobramentos nocivos à personalidade do recorrente, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Em relação ao pedido recursal do banco de não encerramento da conta corrente, não há como compelir o consumidor à manutenção de um vínculo negocial do qual não possui mais interesse. Eventual débito ainda existente, e porventura devido e posterior ao episódio dos autos, vinculado exclusivamente ao serviço de conta bancária, poderá ser cobrado pela instituição financeira em ação autônoma, pois não é objeto desses autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso do AUTOR e lhe dou parcial provimento

para reformar a sentença apenas a fim de DECLARAR inexistente o débito vinculado ao
contrato de crédito em consignação nº 881415209, em nome de JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA - CPF: 007.824.367-06.
Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo
.
Sem custas e honorários.

Recurso do BANCO DO BRASIL S/A conhecido e improvido. Condenação do recorrente/banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.